Tribunal: CARF
Processo: 13161.720297/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720297/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.569 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
JOSÉ ROBERTO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720297/2008-98
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 312 e ss).
Pois bem. Trata-se de lançamento que, apurando omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, formalizou a exigência de
crédito tributário no montante de R$ 1.253.073,72, compreendendo imposto, multa e juros, tendo
por fundamento legal o art. 42 da Lei n° 9.430/ 1996 e demais dispositivos mencionados no auto
de infração de fls. 232 a 239.
Não resignado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese:
1. Nulidade decorrente de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, em razão do prazo exíguo que lhe fora concedido para
explicar a origem de inúmeros depósitos bancários ocorridos no período.
Sustentou que o prazo adequado seria de no mínimo cento e vinte dias.
2. Afirmou que o lançamento se baseou exclusivamente em presunção, que por si só
não é suficiente para caracterizar a omissão de rendimentos apontada pela Fisco,
dado que não haveria correlação lógica, direta e segura, entre depósitos bancários
e omissão de rendimentos. Por esse motivo, concluiu o impugnante que a
presunção do art. 42 da Lei n° 9.430 colide com as diretrizes de criação de
presunções legais. Nesse sentido, invocou ainda a Súmula n° 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos.
3. No mérito, afirmou que é sócio da empresa Transfininho Transportes de Bovinos
Ltda. - EPP, que opera no ramo de transporte rodoviário de bovinos, e que é
possível dizer, mesmo sem tempo para levantar a origem de todos os depósitos,
que vários deles se referem à movimentação financeira da empresa. A maior parte
dos depósitos consiste em valores repassados (sic) a motoristas e empregados da
empresa, com o fim de custear as viagens, sendo que as sobras eram devolvidas
por meio de depósitos bancários.
4. A par desse fato, o impugnante, nos anos de 2006 e 2007, teria emprestado a
amigos, empregados e familiares dinheiro, que veio a ser devolvido mediante
depósitos em conta bancária. Afirmou que as quantias emprestadas têm origem
comprovada por meio de documentos já apresentados. As provas e os
documentos, entretanto, teriam sido ignorados e desconsiderados pela
Fiscalização.
5. O impugnante também dispunha de valores em caixa, devidamente informados
nas declarações de bens e direitos dos anos de 2006 e 2007, nos montantes de R$
125.000,00 e R$ 103.000,00. Lembrou ainda que a DRJ de Campo Grande vem
decidindo que as quantias declaradas pelos contribuintes como dinheiro em caixa
não devem, sem prova da falsidade da informação, ser recusadas pela
Fiscalização.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

6. Ressaltou ainda a existência de recebimento de pró-labore pago pela
transportadora Transfininho, no total de R$ 30.000,00 em 2006, e R$ 40.000,00
em 2007.
7. Por fim, pleiteou a aplicação do inciso II, do §3°, do art. 42 da Lei n° 9.430, que
determina sejam excluídos do levantamento fiscal os depósitos que
individualmente não ultrapassem a R$ 12.000,00 e no somatório não cheguem a
R$ 80.000,00.
8. Com esses fundamentos, pugnou pela nulidade do auto de infração.
9. Requereu a juntada posterior de documentos e a produção de prova pericial.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 312 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
FATO
CONTROVERSO
E
RELEVANTE.
CABIMENTO.
A realização de diligência ou perícia só deve ser deferida quando vise a apurar fato
controverso e relevante para o julgamento do processo, observados os requisitos formais
estabelecidos no art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO ESCLARECIDA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTQS.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris tantum" de omissão
de rendimentos, quando o titular da conta deixar de comprovar a origem dos recursos
utilizados nas respectivas operações.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO DE 20% DOS RENDIMENTOS
BRUTOS. LIMITE LEGAL.
Tendo o contribuinte optado pela declaração simplificada, é cabível a utilização do
desconto simplificado no valor correspondente a 20% do total dos rendimentos
tributáveis ou até o limite máximo permitido pela legislação vigente à época do fato
gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 324 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar e Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais
com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...] Nulidade
O impugnante arguiu nulidade do auto de infração, em decorrência do prazo insuficiente
que lhe foi concedido para apresentar explicações quanto à origem dos valores
depositados em sua conta bancária.
O prazo fixado originalmente para a apresentação de esclarecimentos foi de vinte dias
(fl. 185), o qual, a requerimento do próprio contribuinte, foi prorrogado por igual
período (fl. 204). Decorrido o prazo, nenhuma manifestação foi apresentada, nem
mesmo em resposta à intimação de fls. 205 e 206. O impugnante não pleiteou nova
prorrogação, nem alegou qualquer dificuldade para obter os documentos necessários a
comprovar a origem dos valores que transitaram pela conta bancária.
Diante do silêncio do contribuinte, à Fiscalização não restava outra alternativa senão
concluir o trabalho, com a lavratura do auto de infração. Nisso não se pode ver qualquer
ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.
Além disso, os documentos e às explicações que não se conseguiu reunir na fase de
fiscalização, poderiam ter sido apresentados com a impugnação e até mesmo
posteriormente, por meio de aditamento. Ocorre que, transcorridos mais de dois anos da
ciência do auto de infração, nenhum documento novo foi trazido pelo impugnante; o
que revela que, se ele possui algum documento novo, optou por não apresentá-lo.
Por essa razão, não se pode reconhecer ofensa a nenhum princípio constitucional
aplicável ao processo.
Perícia
Foi requerida a realização de perícia. O pedido, entretanto, não atende aos requisitos do
art. 16 do Decreto n° 70.235/ 1972, já que não foram formulados os respectivos
quesitos, nem foi indicado o perito do impugnante. Ademais, não há definição precisa
do fato ou da situação que deve constituir o objeto da prova.
Dispõe o art. 18 do referido decreto que “a autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”. No mesmo sentido aponta o §2o do art. 38 da Lei n° 9.784/1999 de
aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, quando reza que “somente
poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Os dispositivos citados, na esteira dos princípios da economia e da celeridade, exigem
que a pericial ou a diligência atendam simultaneamente aos requisitos da pertinência, da
necessidade e da possibilidade.
No caso em exame nenhum desses requisitos se encontra presente, razão pela qual se
impõe o indeferimento da perícia.
Omissão de rendimentos
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

O lançamento foi realizado com fulcro na presunção prevista no art. 42 da Lei n° 9.430,
assim redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove. mediante documentação hábil e idôneo, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal de omissão de rendimentos, criada em favor do Fisco, de
eficácia relativa, podendo por isso mesmo ser afastada por prova em contrário a cargo
do contribuinte. Nasce a presunção quando presentes os seguintes requisitos:
a) existência de depósitos bancários, cuja origem a Fiscalização, pelo exame das
informações de que disponha, não conseguir identificar (discrepância entre a
movimentação financeira e os valores declarados);
b) intimação regular ao contribuinte para esclarecer as operações que deram
causa aos depósitos; e
c) ausência ou insuficiência de esclarecimento pelo contribuinte.
Reunidos os três requisitos, nasce para o Fisco a presunção de omissão de rendimentos a
qual, sem necessidade de prova de qualquer outro fato ou circunstância, pode dar azo ao
lançamento de Imposto de Renda e de outros tributos.
O caso em exame reúne os três requisitos. Existe movimentação financeira, traduzida
por depósitos bancários, que discrepa dos dados inseridos na declaração de ajuste dos
exercícios 2007 e 2008, anos-base 2006 e 2007. O montante dos valores depositados,
sem comprovação de origem, em 2006, atingiu a importância de R$ 1.117.078,75 e, em
2007, R$ 1.333.895,81. Não obstante, nesses mesmos períodos, o contribuinte declarou
como rendimentos auferidos as quantias de R$ 30.000,00 e 40.000,00, respectivamente.
Diante de tal desproporção, o impugnante foi chamado a esclarecer a origem dos valores
depositados; o que efetivamente não foi feito. Não consta dos autos, ao contrário do que
se lê na impugnação, um único documento ou explicação que possa ser associada ao
volume de dinheiro movimentado na conta bancária do impugnante.
Não procede, pois, a afirmação de que foram desconsiderados os documentos e os
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte. À exceção dos extratos bancários de fls.
09 a 173, nada mais existe que tenha sido juntado ou oferecido por ele com o intuito de
explicitar a origem das quantias movimentadas.
O impugnante, sem respaldo em prova documental, afirmou que a maior parte da
movimentação financeira tem origem nas operações praticadas pela transportadora
Transfininho, da qual seria sócio. O restante se refere a restituição de quantias entregues
a empregados e motoristas, como antecipação de despesas; a devolução de empréstimos;
e a dinheiro em espécie mantido em poder do impugnante, informado na declaração de
bens e direitos.
A explicação, mercê da absoluta falta de prova, não pode ser acolhida. Porém, é
oportuno, a propósito das alegações feitas, assinalar que a transportadora Transfininho,
no ano de 2006, estava enquadrada no Simples federal e declarou receita bruta auferida
no período incompatível com os valores movimentados na conta bancária no
impugnante; o mesmo ocorrendo no ano seguinte, conforme se pode constatar dos
extratos de fls. 306 a 309. Quanto à alegação de que a DRJ presume verdadeira a
informação relativa à existência de dinheiro em poder do contribuinte no início do
período base, é necessário ressaltar que tal presunção tem eficácia na apuração de
acréscimo patrimonial e não para justificar valores movimentados em conta bancária,
como pretende o impugnante.
Em desfavor do lançamento, foi invocada pelo impugnante a Súmula 182 do extinto
TFR, cujo enunciado proclama a ilegitimidade do ato administrativo de constituição de
crédito relativo a Imposto de Renda quando tenha por base extratos ou depósitos
bancários. A súmula, de fato, vem ao encontro- da tese defendida pelo contribuinte;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

todavia o entendimento nela cristalizado nasceu e ganhou corpo em contexto normativo
anterior ao advento da Lei n° 9.430 de 1996.
Por fim, o impugnante requereu a aplicação, ao caso em exame, do disposto no inciso
11 do §3° do art. 42 da Lei n° 9.430, cujo teor abaixo se transcreve:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado. não comprove, mediante documentação hábil e idôneo, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
A Lei n° 9.481/1997 elevou os valores citados para R$ 12.000,00 e R$ 80.000,00:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3 ° do art. 42 da Lei n°9. 430,
de 27 de dezembro de 1996, passam ri ser de RS 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
A leitura do texto legal mostra com clareza que a incidência da regra invocada depende
da presença simultânea de dois pressupostos. O primeiro é o limite individual, que
restringe a aplicação do benefício aos depósitos não superiores a R$ 12.000,00; o
segundo é o limite global, estabelecendo que a soma desses depósitos, dentro do mesmo
ano, não pode ultrapassar a RS 80.000,00.
Examinando-se as planilhas de fls. 208 a 231, nota-se que, embora a grande maioria dos
depósitos seja inferior a R$ 12.000,00, no somatório, eles superam em muito o patamar
de R$ 80.000,00, afastando, portanto, a aplicação da regra pretendida pelo impugnante.
Desconto simplificado.
O impugnante, utilizando a faculdade que a lei lhe conferia, fez a opção pela declaração
simplificada, nos exercício 2007 e 2008, o que lhe assegurava o direito ao desconto no
valor de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 11.167,20 em 2007, e R$
11.669,72, em 2008, nos termos do art. 10 da Lei n° 9.250/1995, com redação dada
pelas Leis n° 11.311/2006 e 11.482/2007.
Nas declarações, foram lançados originalmente como desconto simplificado os valores
de RS; 6.000,00 e R$ 8.000,00, correspondentes a 20% dos rendimentos então
declarados (R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00). Ocorre que, ao serem adicionadas aos
rendimentos tributáveis as receitas omitidas, os totais dos rendimentos foram elevados a
R$ 1.147.078,75 e R$ 1.373.895,81.
Ora, o aumento dos rendimentos tributáveis importa em aumentar na mesma proporção
o desconto simplificado, limitada a dedução a R$ 11.167,20 e R$ 11.669,72, como
autoriza a lei.
Assim, o desconto simplificado deve ser fixado no limite máximo admitido pela
legislação então em vigor, para cada exercício. Em resumo, considerando o reajuste do
desconto simplificado, o valor do Imposto de Renda fica reduzido para R$ 306.381,97 e
R$ 368.309,85, conforme demonstrado no quadro abaixo: (...)
Conclusão
Com esses fundamentos, voto no sentido de conhecer a impugnação, rejeitar a
preliminar e, no mérito, reduzir o Imposto de Renda para R$ 305.030,82 e R$
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

365.812,17, referente aos anos de 2006 e 2007, respectivamente, com redução
proporcional de multa e juros.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
No presente caso, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado
pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação
fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Conforme destacado pela decisão recorrida, os documentos e as explicações que o
recorrente alega não ter conseguido reunir na fase de fiscalização, poderiam ter sido
apresentados com a impugnação e até mesmo posteriormente, por meio de aditamento. Ocorre
que, transcorridos mais de 2 (dois) anos da ciência do auto de infração, e após aproximadamente
10 (dez) anos da protocolização do recurso, nenhum documento novo foi trazido pelo sujeito
passivo; o que revela que, se ele possui algum documento novo, optou por não apresenta-lo.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Em relação ao mérito, inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da
insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos
bancários sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei
no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no
campo das suposições.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
Embora tenha sido alegado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas da pessoa jurídica, o que constitui a base
da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados em
contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o
auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica, foi depositada em
conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção de
rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o recebimento
de tais valores seria meramente transitório.
A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam à pessoa jurídica:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos da
pessoa jurídica, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não tendo
sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam, de fato,
à pessoa jurídica, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da respectiva
devolução.
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados, e essa é
justamente a hipótese dos autos.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
O recorrente pleiteia, ainda, a aplicação, ao caso em exame, do disposto no inciso
II do §3° do art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Contudo, conforme bem assentado pela decisão
recorrida, examinando as planilhas de fls. 208 a 231, nota-se que, embora a maioria dos
depósitos seja inferior a R$ 12.000,00, no somatório, eles superam em muito o patamar de R$
80.000,00, afastando, portanto, a aplicação da regra pretendida pelo sujeito passivo.
Para além do exposto, é indiferente a alegação de que se trata de empresa familiar,
“administrada de forma simples e humilde”, eis que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Sobre a alegação de confisco e demais arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência ou perícia,
entendo ser desnecessário, tendo em vista que os elementos de prova a favor do recorrente, no
caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2008-98

Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de diligência para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2011
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em dilação de prazo
para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de
prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão
recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela
decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital